Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-34.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – NÃO CABIMENTO.
Hipótese em que a verba honorária, em primeiro grau, foi fixada no patamar máximo legal. Inteligência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.